Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709301-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DE BRITO LIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESERVA REMUNERADA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do art. 21, XVI, da CF. 2. A Lei no 13.954/2019 (que reestrutura a carreira militar e dispões sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares) modificou a redação da Lei no 3.765/1960 e estabeleceu a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. O art. 24-C da Lei n. 13.954/2020 prevê que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 4. Inexistindo óbice para o Legislador Federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, estes equiparados aos da Forças Armadas, deve ser observado o que dispõe a Lei no 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto. 5. O Tema 1.177 de Repercussão Geral não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese ali firmada - inconstitucionalidade do art. 24-C -, refere-se, tão somente aos Estados Federados, não alcançando o Distrito Federal, por ter tratamento constitucional diverso. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Carta Magna, aduzindo que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Acrescenta que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Carta Magna. Ressalta-se que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017